Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos relativos a acertos financeiros referentes ao ano de 2008.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento do valor histórico de R$ 335,33 (trezentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos), a ser corrigido desde a data em que deveria ter sido pago, referente a crédito reconhecido administrativamente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64130059 e 64130060). Ofertadas contrarrazões (ID 64130062).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de prescrição dos valores reconhecidos administrativamente.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que de acordo com entendimento pacífico, inclusive deste Tribunal, havendo o reconhecimento da dívida e não restando demonstrada a promoção de qualquer ato no intento de saldá-la, permanece suspenso o prazo prescricional. Aduz que a gerência de pagamentos reconheceu expressamente o débito e reafirmou a posição da Administração em não promover o pagamento, fato que interrompe a prescrição, afastando a aplicação do Tema Repetitivo 1109. Assevera que o reconhecimento administrativo do débito constitui renúncia expressa à prescrição. Requer o provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito antes do término do prazo prescricional. Após o reconhecimento formal da dívida, o prazo prescricional volta a correr.
8. No caso dos autos, a recorrente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros relativo ao ano de 2008 (ID 64129545). Argumenta ter tido seu crédito reconhecido pelo DF nos termos da declaração que juntou aos autos (ID 64129545), expedida em 13/12/2023. Denota-se que a presente demanda somente foi ajuizada mais de 15 anos após a data de vencimento do débito administrativo objeto do recurso, sendo que a requerente não comprovou o protocolo do requerimento administrativo para recebimento dos valores que entende devidos ou a data em que teve reconhecido o direito, para fins de averiguação acerca da alegação de suspensão do prazo prescricional, nos termos previstos no Decreto no 20.910/1932. A declaração acostada aos autos foi expedida no ano de 2023, após expirado o prazo quinquenal previsto, não sendo documento apto a comprovar a suspensão do prazo de prescrição, conforme o Tema Repetitivo 1.109 do STJ, que dispõe que "não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado".
9. O pedido de inclusão dos valores no orçamento não constitui marco suspensivo da prescrição, tendo em vista que, via de regra, se trata de conduta ativa do ente no intuito de indicar débitos em aberto para fins orçamentários. Nos termos do o art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 20.910, de 06/01/1932, a suspensão do prazo prescricional carece do “requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”. Neste sentido, é necessária a comprovação de que o número do pedido constante da declaração que instrui os autos possua relação com a iniciativa da parte credora em relação ao recebimento do valor devido. Não há qualquer elemento que indique que o pedido decorreu de REPAG, fato que deveria ser alegado e comprovado pela parte autora, se o caso, cuja prova está ao seu alcance. Ademais, conforme salientado, via de regra, o próprio órgão elabora tais pedidos à Secretaria de Economia para o pagamento dos débitos referentes aos exercícios findos, conduta necessária ao arrolamento e pagamento dos débitos da administração pública, mas que não importa em interrupção do prazo.
10. Não há prova da alegada renúncia expressa da administração ao prazo prescricional consistente nas orientações lançadas no site da Secretaria de Educação, pois nele consta que “a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) está comprometida em regularizar os pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), conhecidos como “exercícios findos”, dos servidores ativos e aposentados, bem como de pensionistas e professores substitutos. A iniciativa visa assegurar a regularização financeira, beneficiando diretamente mais de 25 mil interessados”. No referido sítio eletrônico não foi mencionado se houve a análise administrativa da prescrição dos débitos contemplados, tampouco quais os débitos foram abarcados pela iniciativa. Não se trata propriamente de renúncia expressa, cuja legalidade é questionável, e, ainda que o fosse, não há indicação expressa de que a alegada renúncia abarcaria o bem da vida em litígio.
11. O processo foi ajuizado mais de 5 (cinco) anos após a data de vencimento dos débitos administrativos de 2008. A parte autora não comprovou o protocolo do requerimento administrativo para recebimento dos valores que entende devidos dentro do prazo quinquenal ou a data em que teve reconhecido o direito, para fins de averiguação acerca da alegação de suspensão do prazo prescricional, nos termos previstos no Decreto no 20.910/1932. Não é possível a imputação de renúncia tácita ao prazo prescricional pela Administração Pública sem a autorização legal pertinente, conforme o Tema Repetitivo 1.109 do STJ. O pedido de inclusão dos débitos da administração no orçamento integra procedimento necessário à apuração do passivo, mas não configura conduta apta a afastar a prescrição.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.